Tribunal: STF
Processo: HC 221116
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 10.10.2022 por Gustavo de Falchi, advogado, em benefício de Nycholas Aparecido dos Reis Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.106/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que, após procedimento administrativo disciplinar, foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar grave. O paciente foi absolvido em 25.9.2021 pelo juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Marília/SP, com a seguinte fundamentação:



    “Analisando os elementos probatórios produzidos no aludido procedimento, verifica-se que a autoria não está devidamente alicerçada por suficiente conjunto probatório, restando inviável, portanto, imputar ao sentenciado o cometimento de falta grave e aplicar-lhe punição. Ante o exposto, ABSOLVO o sentenciado NYCHOLAS APARECIDO DOS REIS SILVA, matrícula 1.163.930-9, da falta de 30.05.2021” (fl. 7, e-doc. 3)



    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0008448-65.2021.8.26.0344, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, reconhecendo a imputação da falta grave, em decisão com esta ementa:



    “AGRAVO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE NATUREZA GRAVE BEM COMPROVADA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 728.106/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 13.5.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 2.8.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, de modo fundamentado e com base em provas produzidas nos autos, definiu a participação do agravante na desobediência e entendeu configurada a falta grave de autoria coletiva. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição ou à desclassificação da conduta.



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que o paciente estaria “sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão de decisão Teratológica e descabida de fundamentação idônea dos Ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC nº. 728.106-SP, que chancelaram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, os quais, deram provimento no agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para o fim de reconhecer falta disciplinar de natureza grave, bem como determinaram a regressão ao regime fechado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente teria sido investigado em procedimento administrativo disciplinar por falta grave, tendo sido absolvido pelo juízo das Execuções Criminais, nestes termos:



    “O pedido ministerial é improcedente. Conforme consta do comunicado do evento que durante o procedimento de conferência dos sentenciados na cela 328, no 3º Pavilhão Habitacional, dois sentenciados não se apresentaram e permaneceram enrolados em cobertores no fundo da cela, não sendo possível distinguir quem era. Em seguida, a luz da cela foi acesa e iniciou-se um tumulto generalizado, sendo proferidas diversas palavras de baixo calão contra os funcionários. E durante sua oitiva o sentenciado Nycholas negou os fatos. Disse que os outros sentenciados da cela e os funcionários da unidade prisional não especificaram quem desrespeitou a ordem de contagem. É sabido que em direito penal, a aplicação de sanção requer prova cabal da materialidade do fato e da autoria, e que cabe à acusação produzir tal prova. Isso porque nesse ramo do Direito, a aplicação de sanção implica na restrição de direitos fundamentais. Em caso semelhante a este, já decidiu o E. TJ/SP no agravo 0009049-87.2018.8.26.0502: ‘Registre-se que a individualização da conduta na peça inicial com raras exceções, tanto em processo judicial quanto em procedimento administrativo, constitui fator imperioso e sua ausência acarreta indubitavelmente sua inépcia, e, no caso em tela ela não foi observada. Por fim, nunca é demais reafirmar que o ônus da prova compete àquele que acusa. Sendo assim, não tendo sido produzida prova concreta da participação do agravante na infração disciplinar, impossível imputar-lhe o evento e, consequentemente, determinar a anotação de falta grave em seu prontuário. Desta feita, casso a r. decisão agravada e todos os efeitos dela decorrentes. Analisando os elementos probatórios produzidos no aludido procedimento, verifica-se que a autoria não está devidamente alicerçada por suficiente conjunto probatório, restando inviável, portanto, imputar ao sentenciado o cometimento de falta grave e aplicar-lhe punição. Ante o exposto, ABSOLVO o sentenciado NYCHOLAS APARECIDO DOS REIS SILVA, matrícula 1.163.930-9, da falta de 30.05.2021” (fls. 1-2, e-doc. 1)



    Assevera que o “Promotor de Justiça, interpôs Agravo em Execução Penal, sendo certo que, os Desembargadores da 5ª Câmara de Direito Criminal, deu provimento ao agravo, reconhecendo que a pessoa do paciente, praticara falta disciplinar de natureza grave” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “Diante do manifesto constrangimento ilegal, não restou outra alternativa, a não ser a Impetração do Remédio Constitucional junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, foi Denegado a Ordem Monocraticamente, sendo certo que fora interposto Agravo Regimental, e, quando de sua apreciação, foi negado provimento, conforme decisões acostadas a este” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Insiste que “o paciente, negou peremptoriamente os fatos a ele atribuído, relatou que se apresentou para a contagem quando solicitado pelo funcionário, que advertiu ao Paciente no fundo da cela para que se apresentasse, que os Sentenciados presentes na unidade não se negaram a acender as luzes da cela, mas que o funcionário não aguardou para que os mesmos pudessem acendê-la, e que depois disso todos os reeducandos foram encaminhados para o pavilhão disciplinar” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer e espera de Vossas Excelências, seja o presente habeas corpus conhecido e, ao final, concedido integralmente, para que, após a revaloração do fato posto, da impossibilidade de condenação por sanção coletiva, em respeito ao princípio Constitucional da individualização da pena e da ausência de comprovação cabal da autoria com fundamento no art. 386, incisos V e VI do Código de Processo Penal e art. 45 da LEP, seja restabelecida a sentença do juízo de origem, com a consequente Absolvição do paciente, quanto à suposta falta grave e, desconsiderando-se todos os efeitos dela decorrentes, se assim a não entender que seja desclassificada a conduta para falta MÉDIA observando-se o previsto no artigo 57, caput da L.E.P., como medida de Justiça.



    Desta forma, Vossas Excelências estarão fazendo prevalecer os Princípio Norteadores da Execução Penal da Ressocialização e Reintegração Social e a mais pura, lídima e costumeira JUSTIÇA que há dentro do Poder Judiciário. 



    Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, quanto ao conhecimento e deferimento da ordem, que seja então, concedido ex oficio, conforme entendimento pacificado desta Corte Suprema de Justiça” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Tem-se nos autos que a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0008448-65.2021.8.26.0344, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, reconhecendo a imputação da falta grave, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “Instaurado procedimento administrativo para apuração da falta grave, devidamente processado com manifestação de defesa técnica, preservando-se o direito ao contraditório e ampla defesa. 



    O agravante, na presença de advogado da FUNAP, confirmou parcialmente os fatos. Afirmou que no procedimento de contagem, um dos sentenciados não se apresentou e que, mesmo após ser advertido pelo funcionário prisional, não deu sinal de vida. Relatou que o funcionário solicitou que ascendessem a luz e que iria pegar um banco para ligar a iluminação quando o agente carcerário saiu. Alegou que não sabia o nome do sentenciado que não se apresentou e que xingou os funcionários (fl. 52). 



    No entanto, os depoimentos dos agentes penitenciários George Antonio Colleoni de Francisco e Marco Antonio Leal são uníssonos e coerentes ao confirmarem os fatos narrados no Comunicado de Evento nº 35/2021 (fls. 59/62). 



    A condenação era, portanto, de rigor, não havendo indícios de que os agentes penitenciários tivessem interesse em falsamente acusar o agravante que nada declarou contra os servidores ou a direção da unidade. 



    Nesse ponto, cabe ressaltar que os depoimentos dos agentes gozam de fé pública, de modo que são suficientes à prova da falta grave, não havendo que se falar em carência probatória. 



    E o procedimento administrativo disciplinar não se reveste das mesmas formalidades do processo judicial e, nesse sentido, os rigores exigidos para a caracterização do crime não são os mesmos aplicáveis ao processo administrativo. Neste, exige-se muito mais a celeridade e informalidade por serem princípios que melhor atendem a sua finalidade. 



    No presente caso, restou evidente que o agravante afrontou os deveres de respeito e execução das ordens recebidas, tendo plena ciência dos seus deveres no cumprimento da pena, não havendo que se falar em absolvição, pois os fatos se revestem de maior gravidade. 



    Vale destacar que a conduta demonstra ausência de responsabilidade, resistência à terapêutica penal e desrespeito às normas legalmente previstas, aspectos que garantem a ordem, a disciplina e os fins da pena dentro da unidade prisional.



    E a perda de um terço dos dias remidos é a indicada e necessária à coibição da reiteração das condutas faltosas, ficando demonstrada a falta de autodisciplina e respeito às ordens legais, tratando-se de conduta grave, que não pode ficar sem as devidas consequências, necessárias para garantia da mínima estabilidade e segurança no interior do estabelecimento prisional. 



    Deve ser reformada, portanto, a r. decisão agravada. 



    Isso posto, dá-se provimento ao agravo ministerial para reconhecer a falta disciplinar de natureza grave praticada por NYCHOLAS APARECIDO DOS REIS SILVA em 30/05/2021, declarando a perda de um terço dos dias remidos anteriormente à data da falta, bem como a regressão do agravado ao regime fechado, se o caso” (fls. 3-4, e-doc. 8). 



    8. Ao proferir o acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, assentou que o habeas corpus, considerado o seu rito estreito, não é a via processual adequada para concluir pela absolvição do paciente:



    “Nota-se que a instância ordinária declinou fundamento concreto para reconhecer a falta grave. Foi possível identificar a conduta do paciente, pois ele estava na cela com outros detentos e foi advertido sobre a necessidade de restabelecer a iluminação para a rotina de segurança. 



    O preso confessou ter escutado a advertência e comprovou-se, pelos depoimentos colhidos durante a sindicância, que houve tempo hábil para atender a solicitação, pois agentes penitenciários buscaram o Diretor de Núcleo, que compareceu ao local e admoestou novamente os detentos, que se recusaram a ligar a iluminação. Os agentes penitenciários precisaram usar lanterna para realizar a conferência e se certificar sobre a integridade de condenado que permanecia nos fundos da cela. 



    Qualquer pessoa presente no local poderia, com sucesso, recolocar a lâmpada no bocal. A conduta dos presos daquela específica cela dificultou a rotina de segurança, além de permitir tumulto generalizado. A falta de iluminação e a desobediência impediram que os funcionários realizassem o trabalho de verificação da integridade dos internos e, ainda, permitiu estes que fossem tratados com desrespeito por indivíduos escondidos pela escuridão. 



    Nesse contexto, não há falar em direito líquido e certo à absolvição por falta de provas ou à desclassificação da conduta. Apesar da insurgência do agravante, que pretende ver reconhecida a preponderância da negativa dos presos, o ‘habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli’ (RHC n. 205264 AgR, Rel. Roberto Barroso, DJe 30/11/2021). (…)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 6). 



    Como anotado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a instância ordinária afirmou a existência de acervo probatório suficiente para imputar ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave. A pretendida absolvição do paciente exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não provido” (HC n. 195.352-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021). 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora